Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil, é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito.
3. A situação da empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), não há razão para reformar a decisão vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.